Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-75.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015662-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), ROBERTO CORREA DA SILVA - CPF: 537.293.821-87 (APELANTE), RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA - CPF: 848.572.001-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), NAIR ANA RODRIGUES - CPF: 594.907.051-87 (APELADO), JANIO JOSE ALVES - CPF: 240.989.221-34 (APELADO), MARIA NILDES SEVERIANO DA SILVA - CPF: 468.059.743-72 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIR ANA RODRIGUES - CPF: 594.907.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO JOSE ALVES - CPF: 240.989.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILDES SEVERIANO DA SILVA - CPF: 468.059.743-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROPRIEDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1019 DO STJ. REITERAÇÃO DE DEMANDAS SOBRE O MESMO NÚCLEO FÁTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta para reformar sentença que, nos autos de ação de reivindicação de propriedade cumulada com indenização por desapropriação indireta, julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se há configuração de apossamento administrativo apto a caracterizar desapropriação indireta; e (ii) definir se a pretensão indenizatória encontra-se atingida pela prescrição, considerando o lapso temporal decorrido e a reiteração de demandas anteriores sobre o mesmo imóvel.

III. Razões de decidir
3. A narrativa inicial dos próprios autores reconhece o apossamento estatal da área, com implantação do Centro Político Administrativo de Cuiabá, o que caracteriza, em tese, desapropriação indireta, instituto que pressupõe ocupação sem prévio procedimento expropriatório.
4. Mostra-se contraditória a tentativa recursal de afastar o apossamento estatal, por violar a coerência da causa de pedir e a boa-fé processual.
5. A pretensão indenizatória submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1019).
6. Os fatos remontam à década de 1970, evidenciando lapso temporal muito superior ao prazo prescricional aplicável.
7. A controvérsia já foi objeto de múltiplas demandas anteriores envolvendo a mesma matrícula imobiliária, nas quais também se reconheceu a prescrição, o que reforça a impossibilidade de rediscussão da matéria mediante mera alteração da via processual.
8. A eventual reformulação do pedido ou invocação de nulidades registrais não afasta a incidência da prescrição sobre pretensão de natureza patrimonial.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do Tema 1019 do STJ, sendo inviável afastar a prescrição mediante reiteração de demandas fundadas no mesmo núcleo fático ou pela simples reformulação da pretensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 85, §§ 2º, 3º e 11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1019; TJ/MT, AC 1039718-75.2023.8.11.0041, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Joanita de Souza Correa, Roberto Correa da Silva e Rita de Cássia Correa da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reivindicação de Propriedade cumulada com Indenização por Desapropriação Indireta
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
e outros réus, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

Nas razões recursais, os autores/apelantes sustentam que houve ocupação indevida pelo Estado de Mato Grosso, mediante suposta “venda a non domino”, sem transferência válida de domínio, o que teria ensejado a utilização irregular das áreas pelo ente público e por terceiros, caracterizando desapropriação indireta.

Afirmam que a desapropriação indireta exige a demonstração de efetivo apossamento administrativo, o que, segundo sustenta, não ocorreu em relação a todas as áreas descritas, havendo imóveis desocupados ou utilizados por terceiros sem respaldo jurídico.

Argumentam que a nulidade dos atos dominiais praticados pelo Estado impediria o reconhecimento da prescrição, defendendo que a invalidade de tais atos não se convalida pelo decurso do tempo e que o direito de propriedade deve ser resguardado.

Destacam que há enriquecimento ilícito da Administração Pública, ao se utilizar de áreas não regularmente desapropriadas e sem indenização aos proprietários, pleiteando a devolução das áreas não ocupadas ou o pagamento de indenização correspondente.

Sustentam, ainda, que a sentença não observou corretamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto à cadeia dominial e à ausência de comprovação de domínio válido por parte do Estado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e julgando procedentes os pedidos iniciais, com a restituição das áreas ou a condenação dos réus ao pagamento de indenização.

Instados os réus a se manifestar, apenas o Estado de Mato Grosso e a Cooperativa apresentaram contrarrazões, ambas pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a pretensão está fulminada pela prescrição decenal aplicável às ações de desapropriação indireta, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1019), bem como pela ausência de comprovação do domínio atual e inequívoco da área litigiosa, além da existência de múltiplas demandas anteriores com idêntico objeto já definitivamente julgadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Joanita de Souza Correa, Roberto Correa da Silva e Rita de Cássia Correa da Silva
contra sentença que, nos autos da
Ação de Reivindicação de Propriedade cumulada com Indenização por Desapropriação Indireta
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
e outros réus, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

Conforme narrado na petição inicial, os autores sustentam serem legítimos proprietários de imóvel matriculado sob o nº 127.933, oriundo da antiga transcrição nº 5.476, alegando que o ente estatal teria se apossado indevidamente da área, implantando o Centro Político Administrativo de Cuiabá e permitindo posterior ocupação por terceiros, sem a prévia instauração de procedimento expropriatório e sem o pagamento de indenização. Em razão disso, pleitearam a reintegração na posse ou, subsidiariamente, a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por desapropriação indireta.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas, mas julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

O recurso não merece provimento
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à alegada inexistência de apossamento administrativo e à pretensão de afastamento da prescrição reconhecida na origem.

De início, não subsiste a tese recursal de ausência de apossamento estatal.

Conforme expressamente consignado na petição inicial, os próprios autores/apelantes afirmam que o Estado de Mato Grosso se apossou da área litigiosa, nela implantando o Centro Político Administrativo de Cuiabá e, posteriormente, permitindo sua ocupação por terceiros, sem prévia desapropriação ou indenização.

Tal assertiva, por constituir elemento central da causa de pedir, revela-se suficiente para caracterizar, em tese, a ocorrência de desapropriação indireta, instituto que pressupõe exatamente o apossamento administrativo sem observância do devido procedimento expropriatório.

Dessa forma, mostra-se contraditória e juridicamente insustentável a tentativa dos apelantes, em sede recursal, de afastar a configuração do apossamento estatal, uma vez que tal alegação destoa frontalmente da narrativa fática inaugural, violando a coerência lógica do pedido e a boa-fé processual.

Superada essa questão, passa-se à análise da prescrição.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1019, que fixa o prazo decenal para o ajuizamento de ações de desapropriação indireta.

No caso concreto, os fatos narrados remontam à década de 1970, período em que se deu a implantação do Centro Político Administrativo, circunstância que, por si só, evidencia o transcurso de lapso temporal muito superior ao prazo prescricional aplicável.

Cumpre destacar, ademais, que a presente ação não constitui pretensão inaugural.

Ao revés, a matéria já foi amplamente debatida em diversos processos judiciais anteriormente ajuizados pela própria recorrente JOANITA DE SOUZA CORREA ou por seus familiares, nos quais igualmente se discutiu a titularidade e o exercício possessório sobre a mesma área de terras.

Com efeito, nos processos nº 1000634-72.2020.8.11.0041, nº 1027176-30.2020.8.11.0041 e nº 1007949-49.2023.8.11.0041, todos relacionados à matrícula nº 127.933, restou expressamente reconhecido que a pretensão indenizatória fundada em desapropriação indireta se encontrava atingida pela prescrição, considerado o lapso temporal superior a 50 (cinquenta) anos.

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme acórdão proferido na Ação de Interdito Proibitório movida pela aqui apelante JOANITA DE SOUZA CORREA em face do Município de Cuiabá:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA AMEAÇA DE TURBAÇÃO DECORRENTE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. IDENTIDADE FÁTICA COM AÇÕES ANTERIORES. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. FALTA DE POSSE ATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão possessória fundada em alegada ameaça de turbação por atos administrativos municipais, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se incide prescrição sobre a pretensão possessória deduzida sob o rito do interdito proibitório, em razão de suposta ameaça de esbulho decorrente de atos administrativos já debatidos em ações anteriores, nas quais se reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por desapropriação indireta. III. Razões de decidir 3. A pretensão possessória apresentada, embora formalmente distinta, é juridicamente idêntica às ações pretéritas, fundando-se na mesma matrícula imobiliária e nos mesmos atos administrativos, os quais já foram objeto de demandas anteriores com reconhecimento de prescrição. 4. A ausência de exercício atual da posse impede a concessão da tutela possessória, conforme exigência expressa do art. 567 do CPC. A mera titularidade dominial não é suficiente para autorizar a medida, ausente a exteriorização de atos materiais de posse. 5. A reiteração da demanda com alteração apenas da via processual não afasta a incidência da coisa julgada e da prescrição reconhecida em decisões anteriores. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A reiteração de demanda possessória fundada em fatos idênticos aos de ações anteriores nas quais se reconheceu a prescrição da pretensão de desapropriação indireta configura identidade substancial e enseja a extinção do feito por prescrição. 2. A ausência de exercício atual da posse inviabiliza a concessão de tutela possessória, nos termos do art. 567 do CPC.’ [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10397187520238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2025)

Dessarte, ainda que a apelante busque, nesta demanda, conferir contornos possessórios à pretensão deduzida, é evidente que o pedido deriva do mesmo núcleo fático e jurídico já apreciado nas demandas anteriores, não sendo possível afastar os efeitos da prescrição mediante a simples reformulação da narrativa ou do enquadramento jurídico.

Ademais, eventual alegação de nulidade de atos registrais não afasta a incidência da prescrição quanto à pretensão de natureza patrimonial, notadamente o pedido indenizatório, o qual, por sua própria natureza, submete-se a prazo prescricional.

Diante desse cenário, não há qualquer elemento apto a infirmar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026